Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712178-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Ante as pretensões de efeitos infringentes contidas nos Embargos de Declaração interpostos pelo SINDPOL/DF – SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL (Num. 59546228), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, faculto à parte Embargada, DISTRITO FEDERAL, a apresentação de contrarrazões. I. Brasília - DF, 27 de maio de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator